Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ/LOCATÁRIA – APLICAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO PACTO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR AO LIMITE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL – DECOTE DO EXCESSO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE – ENCARGO QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA IMPROVIDA.

1. A aplicação da multa compensatória em decorrência do inadimplemento contratual da ré/locatária não pode ser fixada acima do patamar requerido na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência consagrado no art. 492 da legislação processual.

2. A prolação de sentença ultra petita, ou seja, que decide além dos limites da lide definidos na petição inicial, não é completamente nula, devendo apenas haver o decote do que foi concedido a mais do que o postulado pelo autor, na peça de ingresso.

3. É nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece previamente o percentual fixo de 20% (vinte por cento) de honorários sucumbenciais a ser custeado pela parte contrária, pois cabe exclusivamente ao Poder Judiciário distribuir os ônus da sucumbência no âmbito de processos judiciais, de acordo com os critérios previstos no art. 85, §2°, da legislação processual.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se revela razoável e adequado às circunstâncias do caso, principalmente por conta da ausência de complexidade na realização do trabalho pelo advogado e do baixo tempo exigido para o seu serviço.

5. Apelação da ré parcialmente provida e apelação adesiva da autora improvida.